Tribunal: TJMT
Processo: 1072367-25.2025.8.11.0041
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1072367-25.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GERUZA VALMICLEIA DA SILVA - CPF: 023.908.371-74 (APELANTE), JULIANA MACEDO FOLES - CPF: 026.541.851-84 (ADVOGADO), LINDOLFO MACEDO DE CASTRO - CPF: 025.681.166-09 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (APELADO), JOAO FRANCISCO ALVES ROSA - CPF: 897.551.545-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS DENTRO DA MÉDIA DE MERCADO.

AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO NÃO PROVIDO.

I. C
ASO EM EXAME

1.
Apelação cível contra sentença que julgou improcedente
a ação revisional de contrato bancário.

II. Q
UESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a taxa de juros remuneratórios pactuada
é abusiva
.

III. R
AZÕES DE DECIDIR

3. Os juros remuneratórios pactuados (2,
56
% a.m.) não
divergem
de modo significativo da taxa média de mercado apurada pelo Banco Central, inexistindo abusividade.

4
. Ausente cláusula contratual abusiva ou conduta que denote má-fé, inexiste
justificativ
a para recálculo, repetição de indébito ou reparação por danos morais.

IV. D
ISPOSITIVO E TESE

5. Recurso
não
provido.

Tese de julgamento:
"1. A pactuação de juros remuneratórios superiores à taxa média de mercado divulgada pelo BACEN, por si só, não caracteriza abusividade. 2. Para autorizar a revisão judicial, exige-se diferença expressiva e injustificada, superior a 50% da média, além de demonstração de onerosidade excessiva ou desvantagem manifesta ao consumidor."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XXXII; CC/2002,
arts
. 421 e 422; CDC,
arts
. 6o, IV, e 51, §1o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2a Seção, j. 22.10.2008,
DJe
10.03.2009; TJMT,
ApCiv
1007092-54.2022.8.11.0003, Rel. Desa Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 06.06.2023; STJ,
AgInt
no
AREsp
1.493.171/RS, Rel. Min. Raul Araújo, j. 17.11.2020,
DJe
10.03.2021.

R E L A T Ó R I O

EXMA.SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZYE SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
apelação cível interposta por Geruza
Valmicleia
da Silva contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá
que
julgou improcedente a

a
ção revisional de empréstimo c/c repetição de indébito c/c indenização por dano moral
,
proposta
des
favor do
Banco Votorantim S.A
.
(Id.
330865049
).

A apelante
sustenta, em síntese, que as taxas contratadas

excedem significativamente a taxa média de juros divulgada pelo BACEN para julho/2024
,
configurando vantagem manifestamente excessiva e violação aos princípios da boa-fé objetiva, função social do contrato e equilíbrio contratual.

Afirma que a sentença deixou de observar os limites regulatórios, o CDC, o Código Civil e a jurisprudência do STJ quanto à necessidade de controle de abusividade quando demonstrado descompasso evidente com o mercado.

Requer a reforma integral da sentença, co
m o
reconhecimento
da abusividade dos juros
;
limitação da taxa à média do BACEN;
o r
ecálculo das parcelas e do saldo devedor
; a
repetição do indébito
e
indenização por danos morais
. (Id.
330865051
).

C
ontrarrazões pelo não provimento do recurso
(Id.
330865055
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA.SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZYE SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que as partes firmaram a Cédula de Crédito Bancário em 24/07/2024, destinada ao financiamento do veículo Chevrolet Onix, ano/modelo 2015/2016, pelo valor total de R$ 35.000,00.

O financiamento foi integral, sem pagamento de entrada, tendo sido pactuado o valor de R$ 35.000,00 para pagamento em 48 (quarenta e oito) parcelas mensais de R$ 1.348,96, com juros remuneratórios de 2,56% ao mês (35,20% ao ano)
.
(Id.
330865018
).

Nos termos do entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, a taxa de juros pactuada em contratos bancários pode ser revista judicialmente em situações excepcionais, quando comprovada, de forma inequívoca, a abusividade, em razão de desproporcionalidade evidente e injustificada em relação à média de mercado. É o que se extrai do julgamento do REsp 1.061.530/RS, sob o rito dos recursos repetitivos.

Segundo dados do Banco Central do Brasil, a taxa média de mercado para operações da mesma natureza, em
julho
de 202
4
, era de
1,91
% ao mês(SGS – Sistema Gerenciador de Séries Temporais:
https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=consultarValores
, acesso em 1 de dezembro de 2025).

Embora a taxa contratada seja superior à média divulgada pelo Banco Central (2,56% ao mês, frente ao índice médio de 1,91% ao mês), a diferença de aproximadamente 0,65 ponto percentual, correspondente a variação inferior a 50%, não caracteriza, por si só, abusividade.

Segundo o STJ, apenas diferenças expressivas justificam a revisão judicial, sendo a taxa média do Banco Central um referencial orientativo, e não um limite fixo, pois leva em conta o risco da operação e o perfil do contratante.

Nesse sentido, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso já decidiu:

“
[...]
Não há que se falar em abusividade dos juros remuneratórios pactuados, quando apresentam inferiores à taxa média de mercado prevista pelo BACEN, à época da contratação. Só se considera abusiva a taxa de juros remuneratórios se fixada no mínimo uma vez e meia (50%) acima da taxa média de mercado, posicionamento externado pelo
STJ no julgamento do
REsp.
1.061.530/RS. A circunstância de a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, a conclusão de cobrança abusiva, consistindo a referida taxa em um referencial a ser considerado, e não em um limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras.”

(TJMT - AC 1007092-54.2022.8.11.0003, Rel. Desa NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 06/06/2023, pub. 13/06/2023)

“DIREITO BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.JUROSREMUNERATÓRIOS. DENTRO DATAXAMÉDIA DE MERCADO.ABUSIVIDADENÃO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. [...]
A mera divergência entre ataxacontratada e ataxamédia de mercado não configura, por si só, vantagem exagerada ou ilegalidade, sendo necessário demonstrar que osjurosextrapolam significativamente o patamar médio, o que não ocorreu no caso.
[...]
Ataxadejurospactuada somente pode ser considerada abusiva se superar significativamente ataxamédia de mercado, caracterizando onerosidade excessiva ao consumido
r. [...]”

(TJMT,
ApCiv
1002674-51.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/04/2025,
Publicado
no DJE 05/04/2025)

Nesse contexto, destaca-se o seguinte julgado do STJ:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADA. ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA. ORIENTAÇÃO FIRMADA NO RESP N. 1.061.530/RS. 1. De acordo com a orientação adotada no julgamento do
REsp.
1.061.530/RS, sob o rito do art. 543-C do CPC/73, ‘é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, § 1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto.’ 2. Prevaleceu o entendimento de qu
e a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abus
o.
Ao contrário, a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco. Foi expressamente rejeitada a possibilidade de o Poder Judiciário estabelecer aprioristicamente um teto para taxa de juros, adotando como parâmetro máximo o dobro ou qualquer outro percentual em relação à taxa média
. 3. O caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em consideração circunstâncias como o
custo da captação dos recursos no local e época do contrato, a análise do perfil de risco de crédito do tomador e o spread da operação.
[...]
”

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1493171 RS, Rel. Min. Raul Araújo, j. 17/11/2020,
DJe
10/03/2021)

No caso, as cláusulas contratuais foram redigidas de forma clara e objetiva, sem prejuízo à compreensão do consumidor médio. Os termos pactuados respeitam os princípios da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual, não havendo nos autos qualquer elemento que indique a existência de abusividade.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Deixo de majorar os honorários, porquanto não
foram
arbitrados em primeira instância.

É
como
voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026